Tribunal: TJSP
Processo: 2021243-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Alegação de abusividade de reajuste por faixa etária. Beneficiário idoso. Contrato individual.

Entendimento manifestado em sede de Recurso Repetitivo (no 1568244/RJ) pelo Colendo STJ, adotado. Validade do reajuste quando houver previsão contratual e desde que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Alegação de abusividade de reajuste por faixa etária. Beneficiário idoso. Contrato individual.

Entendimento manifestado em sede de Recurso Repetitivo (no 1568244/RJ) pelo Colendo STJ, adotado. Validade do reajuste quando houver previsão contratual e desde que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor.

Cláusula que prevê de forma genérica a possibilidade de variação de preço por faixa etária. Ausência de demonstração de ciência prévia do percentual de reajuste, bem como de eventual aditivo contratual pelo beneficiário. Requisitos para a concessão da tutela de urgência evidenciados. R. decisão mantida. Recurso improvido.